Tribunal: STF
Processo: HC 200363
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Dupla supressão. Deficiência na instrução. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A alegação de que a prisão preventiva foi decretada de ofício não foi analisada no acórdão impugnado, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão de instância.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi preso preventivamente e denunciado como incurso no art. 2º, §§2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). Em 16.12.2019, o STJ concedeu a liberdade ao paciente, nos autos do HC 548.093/PE. Posteriormente, no dia 14.07.2020, a custódia cautelar foi novamente decretada.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (651.544/PE) no STJ. O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal, uma vez que teria sido decretada de ofício pelo Juiz, em contrariedade à regra trazida pela Lei 13.964/19 (Pacote anticrime). Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de revogar a custódia processual.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A alegação da defesa não foi decidida pelas instâncias de origem (TJ/PE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. Ainda que assim não fosse, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do decreto prisional, o que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão preventiva. Dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:
    “[...] em 14/07/2020, fora decretada a prisão preventiva do paciente nos autos que deram origem a este habeas corpus (NPU 0002678-84.2017.8.17.0990), sob o seguinte fundamento:
    ‘(...) Conforme consulta procedida, constatei que TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS, após ter sido posto em liberdade em decorrência da decisão proferida pelo STJ, voltou a praticar crimes, perante a Comarca de Bom Jardim, sendo preso e autuado em flagrante por prática dos ilícitos previstos nos Artigos 180 do CPB e 14 da Lei 10.826/03, havendo ainda um Inquérito, no qual atribui-se ao nominado a prática de crime de homicídio, em sua forma tentada, razão pela qual, considerando a oportunidade que lhe foi concedida, pelo STJ, voltando a praticar novos crimes, não fazendo bom uso da liberdade e, como garantia da ordem pública, estando presentes os pressupostos legais, decreto, como decretado tenho, a prisão preventiva em desfavor de TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS, expedindo-se o competente mandado, inscrevendo-se no Cadastro do BNMP, comunicando-se ao Juízo da Comarca de Bom Jardim, em cumprimento à determinação do CNJ. (...)’. (sem grifos no original). 
    É contra essa decisão que o impetrante se insurge, argumentando que foi decretada de ofício e sem fundamentação. 
    Ora, em consulta ao sistema judwin, observo que, além da condenação nos autos do NPU 0000093-70.2020.8.17.0920, mencionado anteriormente, o paciente também ostenta condenação nos NPU 0000698-51.2015.8.17.0480, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao Art. 157, §2º, I e II, c/c Art. 29 e Art. 14, II, todos do CP (tentativa de roubo duplamente majorado), perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, ainda sem trânsito em julgado.
    Responde à ação penal de NPU 001000-30.2017.8.17.1250 por infringência ao Art. 14, da Lei n º 10.826/03 (porte de arma de fogo), perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe/PE. 
    Foi condenado a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, em regime aberto, por infração ao Art. 180, CP (receptação), na ação pena de NPU 0003427-71.2014.8.17.1250, perante a Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do Capibaribe/PE, sentença de 11/09/2017, ainda sem trânsito em julgado. 
    Percebe-se, portanto, que o paciente TIAGO FRANCISCO DOS ANJOS tem personalidade voltada para o crime e sua segregação do convívio social se mostra medida necessária à manutenção da ordem pública, ante o risco de reiteração da prática criminosa acaso seja posto em liberdade.”
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator